Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a impugnação apresentada pelo Apelado/Executado (ID 13937292 – Pág.1), verifico que, de fato, não houve a dedução, nos cálculos do débito, do depósito judicial no valor de R$ 630,68 (ID 13154558 – Pág. 3). A contabilização ocorreu apenas quanto ao depósito judicial no valor de R$ 5.305,57 (ID 12545123 – Pág. 1). Desse modo, remetam-se os autos à d. Contadoria para atualização do débito nos termos da condenação de origem e inclusão nos cálculos do deposito judicial de ID 13154558 – Pág. 3. Ato contínuo intimem-se as partes para manifestação quanto ao valor encontrado. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator